Tribunal: TJES
Processo: 0013905-37.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013905-37.1997.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES REGULARES. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão, sendo certo que, obrigatória ou não a intimação sobre o levantamento da suspensão, instada a parte para alguma providência, deve atendê-la ou se manifestar no prazo legal com a devida justificativa para não fazê-lo para que o magistrado possa, então, avaliar;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0013905-37.1997.8.08.0048

Embargante: Alfa Arrendamento Mercantil S.A.

Embargada: Ribeiro Engenharia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alfa Arrendamento Mercantil S.A. contra o acórdão (Id 8858193) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para afastar a sua condenação por embargos protelatórios.

Em suas razões (Id 9098920), o embargante, a fim de prequestionamento, suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor não se pronunciou sobre a desnecessidade de intimação das partes após o período de suspensão do processo pelo julgamento de tema repetitivo e sobre os precedentes judiciais apresentados.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para afastar a sua condenação por embargos protelatórios, conforma acórdão assim ementado:

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO PELO AUTOR – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta configurado o abandono processual quando o demandante, embora intimado pessoalmente, deixa de promover os atos para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbrando, in concreto, a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, mas mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal na esfera recursal, deve ser afasta a multa aplicada com fulcro no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Em que pese o inconformismo do embargante, inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão.

Na conclusão pelo abandono do processo, que motivou a sua extinção da origem, o voto condutor foi claro ao indicar que o recorrente foi intimado por seu patrono e pessoalmente para dar prosseguimento à ação, mantendo-se, no entanto, inerte.

Assim, sendo ou não obrigatória a intimação sobre o levantamento da suspensão, intimada a parte para alguma providência, deve atendê-la ou se manifestar com a devida justificativa para não fazê-lo, de modo que o magistrado possa fazer a devida avaliação.

Desta forma, sendo omissa a todas as intimações, inclusive pessoal, o abandono da causa resta configurado, conforme declarado no acórdão embargado.

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, o embargante, através de reforço argumentativo, busca apenas obter nova apreciação de seus argumentos a fim de nova conclusão, em clara incompatibilidade com a via aclaratória.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.